Tribunal: STF
Processo: ARE 1372464
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em nova apreciação da questão jurídica, tenho por relevantes os argumentos trazidos pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, no agravo interno (eDoc. 21).



    Reconsidero a decisão proferida em 1º/9/2022, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc. 19), visto que o acórdão decidiu em desconformidade com o entendimento de ambas as Turmas deste Pretório Excelso, quanto à desnecessidade de prévio procedimento administrativo nas hipóteses de retenção de valores repassados a maior aos municípios (conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estaduais).



    Assim, prejudicado o agravo interno, restabeleço a análise do apelo extremo.



    O Estado de Goiás formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) AO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.



    No extraordinário, alega violação ao art. 160, parágrafo único (até a redação conferida pela EC n. 113/2021, hoje § 1º), da Constituição Federal.



    Sustenta não ter havido apuração unilateral, pois o ato administrativo se perfectibilizou mediante o cumprimento de determinações exaradas por auditoria do Tribunal de Contas do Estado.



    Aduz a legitimidade da retenção dos créditos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) sem a exigência de prévio processo administrativo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a retenção das verbas a serem repassadas pelo Estado ao ente municipal deveria ser realizada com submissão a prévio procedimento administrativo que garantisse o devido processo legal, sob pena de caracterizar-se ato arbitrário e ilegal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    As razões do inconformismo, especificados no relatório, não procedem, o comportamento do Estado de Goiás de reter os repasses fundamentado apenas em auditoria do TCE, sem a participação do Município envolvido, violou princípios do contraditório e ampla defesa. Neste mesmo sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte de Justiça, verbis:



    …..................................................................................................



    A Constituição Federal veda expressamente a retenção de recursos destinados ao repasse das receitas tributárias, sendo permitido, excepcionalmente, reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias, nos casos em que o Estado tenha algum crédito junto ao ente federativo que irá receber a verba (CF, art. 160, parágrafo único, inciso I).



    Todavia, a exceção constitucional que autoriza a aludida retenção de verbas deve ser precedida do devido processo legal, com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de tornar tal ato abusivo e ilegal, já que contrário ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Essa compreensão diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do Supremo quanto à matéria, que assentaram a desnecessidade de abertura de procedimento administrativo antes da retenção ou da compensação de valores repassados a maior, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estaduais, pelos Estados aos municípios:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 



    1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012.



     2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estaduais prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1.381.377 AgR/GO, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moares, DJe de 3/10/2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.403.851 AgR/GO, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2023, grifei)



    3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda a novo julgamento, afastando a necessidade de prévio procedimento administrativo, na retenção de valores (reconhecidos por decisão do Tribunal de Contas Estadual) repassados a maior ao município, invertidos os ônus sucumbenciais. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente